Tribunal: TJSP
Processo: 0112467-73.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ED no 0112467-73.2017.8.26.0050/50000 Comarca: São Paulo Voto no 45212-T
Registro: 2020.0000082657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0112467-73.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALLEF MONTEIRO MATIAS, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO
DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os presentes
embargos de declaração, em cumprimento à recente decisão proferida pelo C. STF,
para revogar a determinação de imediata expedição de mandado de prisão em
desfavor de Allef Monteiro Matias. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0112467-73.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
VOTO No 45212
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0112467-73.2017.8.26.0050/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 16a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: ALLEF MONTEIRO MATIAS
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de apelação. Alegação de que o plenário do STF, julgando as
ADC 43, 44 e 54, decidiu pela não possibilidade da execução da
pena depois da decisão condenatória de segunda instância.
Acolhimento. Revogada a determinação de imediata expedição de
mandado de prisão. Embargos declaratórios acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Allef Monteiro Matias
contra Acórdão desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal (fls.
267/275), o qual, por votação unânime, negou provimento ao apelo
defensivo para manter a condenação do embargante à pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, com expedição de mandado de prisão.
Em síntese, a digna Defesa alega a existência de omissão no v.
Acórdão, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor
ao embargante, sem levar em conta que, no dia 07/11/2019, o plenário do
C. STF, julgando as ADC 43, 44 e 54, decidiu pela não possibilidade de
execução da pena depois da decisão condenatória de segunda instância.
Portanto, requer seja determinada a expedição do mandado de prisão
somente após o trânsito em julgado (fls. 01/02).
É a exposição sucinta da causa.
Com efeito, como decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, em
decisão proferida por maioria de votos nas ADCs nos 43, 44 e 54, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0112467-73.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
julgamento concluído em 07/11/2019, é necessário o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória para que se execute a pena, ou
seja, somente ao final das vias recursais ordinárias, a dizer, quando
julgados eventuais recursos especial e extraordinário.

Com isso, firmou-se nova orientação jurisprudencial no sentido de que
a execução penal provisória, antes de findadas as oportunidades para
recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão
preventiva do sentenciado, nos moldes do art. 312 do Código de Processo
Penal, restando, assim, alterado o entendimento anterior, proferido no
julgamento do HC no 126.292/SP (Rel. Min. Teori Zavascki, j.
17.02.2016).
Dada a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da novel decisão
proferida pela Suprema Corte, o julgamento em referência aplica-se ao
presente caso, cancelando-se, portanto, a imediata expedição de mandado
de prisão em desfavor do embargante.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, em
cumprimento à recente decisão proferida pelo C. STF, para revogar a
determinação de imediata expedição de mandado de prisão em desfavor de
Allef Monteiro Matias.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)